Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Gilzilene Antunes de Oliveira Guimarães noticia o falecimento de Raimundo Cardoso Guimarães, que figura dentre os diversos representados pelo exequente SINDIRETA, pretendendo sua habilitação no processo como herdeira do falecido (ID 18874340). Ocorre que o pedido não veio acompanhado da documentação do necessário inventário, comprovando o direito sucessório e respectivo quinhão de cada um dos herdeiros. Assim, intime-se a requerente para juntar a documentação necessária. Na hipótese de inexistência de abertura do inventário, defiro o prazo necessário para a realização do procedimento. I. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator